Tribunal: TJES
Processo: 5004821-87.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004821-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004821-87.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN

RECORRIDA:
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA ORIGEM. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESAN. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 7 DIAS DE SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE DANOS MORAIS POR CORTE INDEVIDO DE ÁGUA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

ajuizada por
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, na qual a parte autora alega, em apertada síntese, que a requerida suspendeu indevidamente, o abastecimento de água em sua residência pelo período de 07 (sete) dias. Com tais alegações requer, liminarmente, o restabelecimento do serviço e, ao final, a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Em contestação (ID 9913832), a requerida afirma que, em relação ao fato controvertido, não tem oposição, discordando apenas quanto ao valor dos danos morais pleiteados, sob o argumento que se encontra discrepante dos valores fixados em situações semelhantes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9913833), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente e, consequentemente, inexigível o débito presente ao id 9913815, emitido em 05/03/2024 pela parte requerida.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Confirmo a decisão que concedeu a liminar (id. 9913818).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9914042, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, porquanto a situação narrada na inicial não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 9914045, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9914043 e 9914044.

Em sede de juízo de admissibilidade, o recurso merece
conhecimento parcial
. Explico.

A peça recursal apresentada pela recorrente constitui inovação em relação à matéria suscitada em sede de contestação e analisada pelo magistrado singular.

Nesses termos, dispõe o art. 342, do CPC (aplicado subsidiariamente) que, após a apresentação da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a fatos supervenientes; competir ao juiz conhecer delas de ofício; e por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nos termos do contido nos arts. 1.013, §1º e 1.014 do CPC, o juízo recursal é de controle, e não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal.

É vedado às partes suprir, através da via recursal, as falhas deficiências relativas, tanto aos argumentos fáticos, quanto à atividade instrutória, cometidas no juízo
a quo
.

No presente feito, da análise da peça contestatória apresentada pela recorrente, bem como da sentença ora impugnada, verifica-se que esta arguiu que não existe controvérsia quanto à configuração dos danos morais e que impugna apenas o valor do dano indicado pela parte autora. Rememora-se:

Trecho da contestação - ID 9913832 - pág. 02

“(...) Analisando detidamente os autos, observa-se que em relação ao fato controvertido a CESAN,
sem maiores delognas não tem oposição, discordando apenas em relação ao valor dos danos morais pleiteados
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que se encontra discrepante dos valores fixados em situações semelhantes, neste juízo cível (...)”.

Trecho da sentença ID 9913833

(...) No mérito, é clara que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.

Ocorre que, da análise dos autos,
a parte requerida afirma, veemente, que em relação ao fato controvertido, sem maiores delongas, não tem oposição. Portanto, a dúvida cinge, na verdade, nos valores a serem definidos pelos danos morais suportados pela parte autora
(...).

Como visto, a alegação de ausência de dano moral não foi objeto da sentença de origem. O juízo
a quo
registrou expressamente que o ponto controvertido diz respeito tão somente ao valor indenizatório.

Desta feita, fiel ao princípio da devolução apenas da matéria impugnada, com o fito de se evitar alegação de desrespeito ao duplo grau de jurisdição,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso Inominado.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a condenação da CESAN, ora recorrente, ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da suspensão do abastecimento de água na unidade consumidora. Para tanto, afirma que já se encontra há 07 (sete) dias sem água, sendo impedida de fazer os afazeres domésticos, cuidados pessoais e, ainda, que a situação se agrava por cuidar de um neto com necessidades especiais.

Pois bem. Conforme narrado alhures, inexiste controvérsia acerca da configuração do dano moral, restando a análise do
quantum
debeatur.

Não obstante a combatividade da requerida/recorrente, o valor de R$8.000,00, arbitrado pelo juízo de origem, não merece reforma.

Cediço que a fixação do dano extrapatrimonial deve se dar em valor suficiente à reparação da dor sofrida, não podendo ser exorbitante, capaz de servir para enriquecimento sem causa, mas também não pode ser irrisória, de forma a não servir para desestimular práticas similares.

Nesse contexto, o valor arbitrado em R$8.000,00 revela-se condizente com o evento, proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, mormente, considerando o fato que a autora permaneceu 07 (sete) dias com o abastecimento de água suspenso, em razão de descumprimento de acordo por parte da requerida/recorrente.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório e está de acordo com o montante comumente aplicado por esta Turma Recursal em demandas da mesma natureza, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Frisa-se que, em contestação, a CESAN afirmou que não existe oposição quanto aos fatos narrados na petição inicial, mas tão somente em relação ao valor pleiteado pela autora (ID 9913832 - pág. 02).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)